Tribunal: TJES
Processo: 0001594-12.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001594-12.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RHAONY HANSEN CORDEIRO SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA/PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. “A decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

2. Ao analisar o caderno processual eletrônico, constata-se que a materialidade do delito se encontra evidenciada pelo boletim unificado, pelo relatório de investigação em local de homicídio por arma de fogo, pelo laudo pericial de exame de local de morte violenta, pelo prontuário médico eletrônico em que figura como paciente Kelvin Orli Martins Romania, pelo laudo de exame cadavérico e pelo relatório final de inquérito.

3. Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação do recorrente para a prática dos crimes descritos na exordial acusatória.

4. Não se desconhece o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

5. Não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. Ressalte-se a relação do recorrente possivelmente na traficância da região de Andorinhas, o que resulta no temor infligido sobre diversas testemunhas.

6. O receio de represálias, portanto, pode justificar a ausência de exatidão em alguns depoimentos prestados, em especial, pela testemunha Carlos Eduardo Rodrigues Coutinho e pelas demais testemunhas ouvidas em juízo, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia.

7. O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do ora recorrente no homicídio tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

8. Por derradeiro, "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).” (AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024), hipótese dos autos.

9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso em sentido estrito interposto por

RHAONY HANSEN CORDEIRO SOARES em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal
0001594-12.2022.8.08.0024
, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
pronunciou o acusado para ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal, no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 244-B, § 2º, do ECRIAD.

Razões recursais apresentadas, nas quais a Defesa objetiva a absolvição sumária do recorrente ou a sua despronúncia, por ausência de indícios mínimos de autoria. Pugna pela revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de

recurso em sentido estrito interposto por
RHAONY HANSEN CORDEIRO SOARES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n.
0001594-12.2022.8.08.0024,
movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
pronunciou o acusado para ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal, no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 244-B, § 2º, do ECRIAD.

Razões recursais apresentadas, nas quais a Defesa objetiva a absolvição sumária do recorrente ou a sua despronúncia, por ausência de indícios mínimos de autoria. Pugna, ainda, pela revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

Narra a peça acusatória que:

(...) no dia 04 de dezembro de 2020, por volta das 15h00min, na Av. Leitão da Silva, Bairro Andorinhas, em Vitória/ES, o adolescente LUCAS AMARAL SCHWAMBACH, vulgo "Testa", e JEAN VICTOR BISPO DE ALMEIDA, vulgo "Bispo" (já falecido), a mando do DENUNCIADO RHAONY HANSEN CORDEIRO SOARES, agindo de comum acordo e com
animus

necandi
, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas PHILLIPE RODRIGUES SANTOS E KELVIN ORLY MARTINS ROMANIA, causando no primeiro as lesões que foram causa eficiente de sua morte, consoante Laudo Cadavérico de fl. 65, apenas não consumando o intento homicida em relação ao segundo, por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que a vítima KELVIN conseguiu correr, desvencilhando-se dos inúmeros disparos efetuados contra ela.

Segundo consta dos autos, as vítimas eram amigos e caminhavam pela orla de Andorinhas, quando ouviram o barulho de uma moto se aproximando com 2 (dois) indivíduos, momento em que a vítima fatal PHILLIPE, surpresa com a situação, mencionou: "olha os caras vindo ali".

Constatou-se, nesse momento, que, a mando do DENUNCIADO RHAONY, o falecido Jean Victor e o adolescente infrator Lucas emboscaram as vítimas e passaram a efetuar disparos contra elas no intuito de matá-las.

(...).

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

A Defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente ou a sua despronúncia, por ausência de indícios mínimos de autoria.

Sem razão à Defesa.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada pelo boletim unificado, pelo relatório de investigação em local de homicídio por arma de fogo, pelo laudo pericial de exame de local de morte violenta, pelo prontuário médico eletrônico em que figura como paciente Kelvin Orli Martins Romania, pelo laudo de exame cadavérico e pelo relatório final de inquérito.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável atuação do recorrente
para a prática dos crimes descritos na exordial acusatória.

A testemunha PCES Paulo Antônio Brandão Patrocínio,
em juízo
, relatou detalhadamente a investigação, declinando o nome do recorrente como “gerente” do tráfico no bairro Andorinhas e mandante dos crimes em razão de divergências relacionadas ao tráfico de drogas.

Veja-se:

"[...] Num primeiro momento nós ouvimos os familiares, num primeiro momento não haviam ainda muitas informações a serem prestadas por meio dos populares, num segundo momento a gente recebeu a visita do pai da vitima, onde ele teria sido informado por moradores, nas mediações, dos autores do homicídio, sendo identificados como o "BISPO" (JEAN) e o 'TESTA" (LUCAS) [...] Ouvimos o KELVIN também no processo, uma das vítimas, o KELVIN irmão do "GORDO" (CRISTIAN) e do KENNEDY, que são seus dois irmãos mais velhos; que eram responsáveis pelo tráfico de Andorinhas, onde o RHAONY era o gerente, no momento em que o RHAONY "puxou o tapete" do CRISTIAN, quando ele vai preso e assume o controle, ele gera um conflito dentro do bairro Andorinhas. Parte dos indivíduos ligados ao tráfico fica ligado aos irmãos Romania ("GORDO" E KENNEDY), a outra parte fica ligada ao RHAONY, que ainda leva pessoas de fora para dentro do bairro, iniciando o conflito. Esse conflito é que vai gerar essa tentativa de homicídio contra o KELVIN e o homicídio do PHILLIPE [...] que dentro da família tava havendo um atrito, haja vista que "GORDO" estava tentando buscar uma reaproximação com RHAONY objetivando reocupar o espaço perdido, e o "KENDINHO" (KENNEDY) era contra essa reaproximação mediante tudo que já havia acontecido, todas as mortes que já haviam se desenrolado e segundo o próprio KENNEDY, o KELVIN era o mais fraco desse elo, o mais fácil de ser manipulável tanto pelo "GORDO" quanto pelo RHAONY. E o "KENDINHO" ele diz, que o KELVIN havia ali repassado, que o RHAONY teria convidado o KELVIN para um "desembolo" para resolver questões onde ele iria delimitar os acessos ao qual o KELVIN poderia circular por dentro do bairro, mas isso nada mais era que uma estratégia para matar o KELVIN. Aonde o KELVIN se desloca pra orla, na companhia da vítima, o "MORANGUES" (PHILLIPE), chegando próximo da orla o KELVIN e o "MORANGUES* teriam avistado dois indivíduos numa moto, identificados como "TESTA" e o JEAN BISPO, que começaram a efetuar disparos afetando o KELVIN, atingindo o corpo do KELVIN, que conseguiu correr para casa e ser socorrido pela família, e o MORANGUES leva um tiro no peito[...]"

A testemunha Flávio Soares Santos, pai de uma das vítimas, afirmou
em juízo
que as pessoas só poderiam entrar e sair do bairro com a ordem do recorrente e que acredita que a motivação do crime estaria relacionada à desavença no tráfico de drogas da região.

Consignou, ainda, que recebeu diversas ligações da esposa e do pai do recorrente, ao ponto de trocar de linha telefônica para cessá-las.

É o que se extrai do excerto abaixo colacionado:

(...) que conhece o acusado de vista do bairro Santa Martha; que Phillipe já foi envolvido com o tráfico de drogas, mas na época dos fatos, ele não era mais envolvido; que no dia dos fatos, Phillipe estava com Kelvin no bairro Andorinhas, ocasião em que ele foi morto, que o acusado é quem comanda tudo o que acontece no bairro Andorinhas, mas não pode afirmar que ele foi o mandante do crime; que quando o depoente chegou no local dos fatos, Phillipe estava agonizando; que os moradores da região dizem que os autores do crime foram Lucas Amaral Schwanbach e Jean Victor Bispo de Almeida; que não sabe informar se esses adolescentes "trabalhavam" para o acusado, mas sabe que eles são do "bando" dele; que acredita que o motivo do crime tenha sido em razão da disputa pelo domínio do tráfico local; que na época dos fatos, Phillipe estava afastado do tráfico havia mais de um ano, sendo que, inclusive, estava indo à igreja; que tanto a esposa quanto o pai do acusado ligaram para o depoente querendo conversar, mas o depoente não aceitou; que depois disso, o depoente trocou de linha telefônica; que Phillipe tinha 23 anos de idade quando morreu; que mora na parte alta do bairro Santa Martha; que muitas pessoas comentaram que o acusado foi o mandante do crime, mas não pode afirmar isso; que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fs. 43/44; que Phillipe deixou uma filha, que na época dos fatos tinha 1 ano de idade;

Por sua vez, em
sede policial
, Carlos Eduardo Rodrigues Coutinho narrou, de forma segura e com riqueza de detalhes, que faz parte do tráfico de drogas no bairro de Andorinhas/ES e que quem matou a vítima e tentou contra a vida do Kelvin foi Lucas Amaram e Jean Bispo, a mando de Rhaony Hansen Cordeiro Soares, que assumiu o controle do tráfico na região “dando um golpe”, conforme se depreende do excerto abaixo:

DISSE que tem envolvimento no tráfico de drogas no Morro do Macaco; ESCLARECE que era envolvido no tráfico do Andorinhas na época em que era comandado por CHRISTIAN HERBERT MARTINS ROMANIA, vulgo GORDÃO e após este ser preso RHAONY HANSEN CORDEIRO SOARES assumiu o controle do tráfico "dando um golpe" o que acabou dividindo o pessoal; QUE o informante assim como outros traficantes do Andorinhas acabaram indo para o Morro do Macaco (onde já tinham contatos); PERGUNTADO se conhecia a vítima fatal PHILLIPE RODRIGUES SANTOS, vulgo MORANGUES, respondeu que sim, que ele também era da gestão do GORDÃO; QUE quanto à vítima sobrevivente, KELVIN ORLY MARTINS ROMANIA, o informante disse que também conhece e que ele é irmão do GORDO;
TEM conhecimento que quem matou MORANGUES foram: LUCAS AMARAM e JEAN BISPO a mando do RHAONY; QUE RHAONY mandou KELVIN descer para um "desembolo" e nisso mandou LUCAS AMARAL, que era menor de idade até o local do encontro e matar KELVIN; QUE quem levou LUCAS até o local foi JEAN BISPO, de moto; QUE MORANGUES foi morto porque estava ao lado de KELVIN; QUE LUCAS, ao efetuar os disparos acabou acertando MORANGUES; PERGUNTADO como soube de tudo isso, respondeu que recebeu a mensagem de Lucas pelo facebook; QUE LUCAS disse que estava na Bahia
.

Do mesmo modo, perante a
autoridade judiciária
, confirmou as declarações prestadas em sede policial, embora tenha afirmado que gostaria de “retirá-las”.

Perguntada diversas vezes sobre pessoas relacionadas aos crimes, a todo momento, a referida testemunha dizia que preferia manter o silêncio.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente afirmou negou a prática dos crimes.

A despeito de tal negativa, não vejo razão para afastar a decisão de pronúncia do recorrente ou, ainda, reconhecer a absolvição sumária.

Não desconheço o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. Ressalte-se a relação do recorrente possivelmente na traficância da região de Andorinhas, o que resulta no temor infligido sobre diversas testemunhas.

O receio de represálias, portanto, pode justificar a ausência de exatidão em alguns depoimentos prestados, em especial, pela testemunha Carlos Eduardo Rodrigues Coutinho e pelas demais testemunhas ouvidas em juízo, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do ora recorrente no homicídio tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há
indícios
suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium

causae
.

Por derradeiro, "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).” (AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024),
hipótese dos autos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.